Tribunal: TJDFT
Processo: 0713249-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. NÃO VERIFICAOS. SOBRESTAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do caput do artigo 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Esta é a regra. No entanto, admitiu o legislador, desde que o requeria o embargante, a possibilidade de ser concedido excepcional efeito suspensivo aos embargos do devedor quando presentes os requisitos para concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. É o que estabelece do § 1o do mencionado artigo da lei processual civil.
2. Hipótese em que não verificada a presença cumulativa dos requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, incabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. Recurso conhecido e provido.